Tribunal: TJMT
Processo: 1008548-25.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRADIÇÃO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE EXCLUÍDA EM MOMENTO ANTERIOR À INSCRIÇÃO NEGATIVA QUESTIONADA NO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ERRO DE FALSA PREMISSA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir erro de premissa no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.
2. Na espécie, a decisum embargada comporta reforma, porquanto assentou-se na falsa premissa de aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, o que não correspondente à realidade fática, considerando que a anotação preexistente foi excluída em momento anterior a anotação questionada no processo.
3. Danos morais devidos.
4. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para reformar parcialmente a decisão monocrática.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008548-25.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODOLFO RODRIGUES - CPF: 089.965.531-90 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023